Tribunal: TJMT
Processo: 1007243-32.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007243-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDOS PARTICULARES GENÉRICOS E SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. CASO FORTUITO. DESLIGAMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, referente a valores pagos a título de indenização securitária por danos em equipamentos eletrônicos de segurados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a seguradora comprovou o nexo causal entre os danos e falha no fornecimento de energia elétrica; (ii) saber se laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação profissional podem ser considerados prova suficiente; (iii) verificar se a ocorrência de descargas atmosféricas e a inexistência de vínculo contratual com alguns segurados afastam a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. O STJ fixou no Tema 1282 que a seguradora, em ação regressiva, não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, competindo-lhe o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

4. Os laudos apresentados são genéricos, unilaterais e sem comprovação de qualificação técnica dos emitentes, não servindo como prova idônea do nexo causal.

5. Parte da documentação indica que os danos decorreram de descargas atmosféricas, configurando caso fortuito excludente de responsabilidade (CF/1988, art. 37, § 6º).

6. Constatou-se ainda que algumas unidades consumidoras estavam desligadas à época dos supostos sinistros, ou sequer havia vínculo contratual com a concessionária, inviabilizando o pleito regressivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora, em ação regressiva, não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, incumbindo-lhe comprovar o dano e o nexo causal. 2. Laudos unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica não são aptos a demonstrar falha na prestação do serviço. 3. Descargas atmosféricas configuram caso fortuito, excludente da responsabilidade da concessionária de energia. 4. A inexistência de vínculo contratual ou de unidade consumidora ativa afasta a responsabilidade civil da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1282; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.02.2010; TJMT, N.U 1001834-05.2020.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2024; TJMT, N.U 1029421-19.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº.1007802-79.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) os laudos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a conduta da apelada; b) os laudos foram elaborados por profissionais capacitados, sendo desnecessária a informação do CREA dos técnicos; c) as descargas atmosféricas constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da concessionária; d) a concessionária não comprovou suas alegações, conforme exige o art. 373, II, do CPC; e) a tela juntada pela própria apelada demonstra ocorrência de oscilações elétricas na rede de fornecimento.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, id.297511901.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., ingressou com presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
pleiteando o ressarcimento da quantia de R$ 10.015,25 (dez mil, quinze reais e vinte e cinco centavos), referente a indenizações securitárias pagas a cinco segurados: Clarice Maria Auerbach, Bruno Francisco Rossi, Luiz Eugenio Bantle Junior, Keila S. de Freitas ME e RC Panificadora EC Ltda., em razão de danos causados a equipamentos eletrônicos por supostas oscilações no fornecimento de energia elétrica.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que os laudos apresentados pela autora eram genéricos, não continham qualificação profissional dos técnicos responsáveis e, em alguns casos, indicavam a ocorrência de caso fortuito (descarga atmosférica) como causa dos danos, rompendo o nexo causal, id.297511897.

Inconformada, a seguradora autora interpôs recurso de apelação, pleiteando o

PROVIMENTO ao presente recurso a fim de que a sentença seja reformada, a fim de que seja julgada totalmente procedente a ação nos termos da inicial.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora que, após pagar indenização securitária a seus segurados por danos em equipamentos eletrônicos, subrogou-se nos direitos destes para buscar ressarcimento junto à concessionária de energia elétrica, alegando que os danos decorreram de oscilações na rede elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1282, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". Assim, embora a norma material do CDC possa ser aplicada à relação jurídica, as vantagens processuais conferidas ao consumidor, como a inversão do ônus da prova, não se transmitem à seguradora.

Nesse contexto, cabe à seguradora apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando de forma inequívoca não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária apelada.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que os laudos apresentados pela apelante são genéricos e inconclusivos, contendo designações como "subtensão na rede elétrica" (id.297511386), "sobrecarga elétrica" (id.297511392), "sobrecarga de energia" (id.297511398), "forte oscilação elétrica" (id.297511854) e "várias quedas de tensão na rede elétrica" (id.297511860), sem especificar tecnicamente a origem dos danos.

Ademais, os laudos não contêm qualificação profissional dos técnicos responsáveis, o que compromete sua credibilidade e validade como prova técnica.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que laudos unilaterais, superficiais e sem qualificação técnica do emitente não são suficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas de ressarcimento de danos elétricos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDOS PARTICULARES SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
5. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.
(N.U 1001834-05.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Outro ponto relevante é que em alguns dos laudos apresentados há indicação de que os danos decorreram de descargas atmosféricas (id.

297511386), e nos relatos dos sinistros consta que estes ocorreram em razão de "carga atmosférica" (id.

297511392) e "chuvas com raios e trovões" (id.

297511861). Tais circunstâncias configuram caso fortuito, causa excludente de responsabilidade da concessionária, conforme entendimento consolidado neste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
(N.U 1029421-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Ademais, a apelada demonstrou que não há comprovação de relação jurídica entre alguns segurados (Bruno Francisco Rossi e Keila S. de Freitas ME) e a concessionária, e que as unidades consumidoras de outros segurados (Clarice Maria Auerbach e Luiz Eugenio Bantle Junior) haviam sido desligadas muito antes dos supostos sinistros (em 28/01/2008 e 27/10/2021, respectivamente), o que evidencia a inexistência de vínculo entre a concessionária e esses segurados à época dos fatos.

Quanto à alegação da apelante de que a tela juntada pela própria apelada demonstra ocorrência de oscilações elétricas na rede de fornecimento, verifico que tal documento não é suficiente para comprovar o nexo causal entre eventuais oscilações e os danos específicos sofridos pelos segurados, especialmente considerando as inconsistências já apontadas quanto à relação jurídica entre as partes.

Por fim, a apelante não se desincumbiu de comprovar que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram efetivamente de falha na prestação do serviço pela concessionária, e não de outros fatores como problemas nas instalações elétricas internas, defeitos nos próprios equipamentos, ausência de sistemas de proteção ou aterramento adequados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025